Tribunal: TJDFT
Processo: 0703342-33.2019.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PESSOA JURÍDICA. AQUISIÇÃO DE BEM E SERVIÇO. UTILIZAÇÃO. ATIVIDADE ECONÔMICA. CDC. INAPLICABILIDADE. SERVIÇO DE TELEFONIA. PORTABILIDADE. ENCARGOS DE RESCISÃO. ASSUNÇÃO. SEGUNDA RÉ. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DÍVIDA VÁLIDA. RESCISÃO POR CULPA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Muito embora seja o Código de Defesa do Consumidor aplicável, em tese, em favor de pessoa jurídica, tratando-se de bens e serviços adquiridos para utilização na atividade econômica, não há falar em relação de consumo.

2. A despeito da alegação autoral declinada no recurso, mantém-se a sentença recorrida por não haver, nos autos, prova mínima, hábil a atribuir relevância à tese autoral, de que a segunda ré assumiu os encargos da rescisão do contrato do autor com a primeira ré;

3. Ausente a demonstração de ato ilícito pelas rés, quanto à cobrança em discussão nos autos, descabida se torna a pretensão ao recebimento de danos morais.

4. Mantido o julgamento monocrático, no ponto em que reconheceu a culpa da segunda ré na rescisão do contrato, considerando a existência de provas demonstrando falhas na prestação do serviço.

5. Recursos conhecidos e não providos.